Tribunal: TJDFT
Processo: 0000292-08.2013.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0000292-08.2013.8.07.0018 RECORRENTE: INNOVIX SERVIÇOS, COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕE S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO O tema que ensejou o sobrestamento do recurso extraordinário diz respeito à incidência de ISS sobre contratos de licenciamento ou de cessão de programas de computador (software) desenvolvidos para clientes de forma personalizada (RE 688.223/PR – Tema 590). A ementa do referido paradigma é a seguinte: Recurso extraordinário. Repercussão geral. Direito Tributário. ISS. Licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação desenvolvidos para clientes de forma personalizada. Subitem 1.05 da lista anexa à LC no 116/03. Constitucionalidade. Precedentes do Tribunal Pleno. 1. Recentemente, o Tribunal Pleno, no julgamento das ADI nos 1.945/MT e 5.659/MG, consignou que a tradicional distinção entre software de prateleira (padronizado) e por encomenda (personalizado) não é mais suficiente para a definição da competência para a tributação dos negócios jurídicos que envolvam programas de computador em suas diversas modalidades. 2. Na mesma oportunidade, a Corte aduziu que o legislador complementar, adotando critério objetivo, buscou dirimir conflitos de competências em matéria tributária envolvendo softwares, estabelecendo, no subitem 1.05 da lista anexa à LC no 116/03, que estão sujeitos ao ISS o licenciamento e a cessão de direito de uso de programas de computação. Pontuou-se, ademais, que, conforme a Lei no 9.609/98, o uso de programa de computador no País é objeto de contrato de licença. 3. Ainda naquela ocasião, o Tribunal consignou que, associado a isso, não se pode desconsiderar o fato de que é imprescindível a existência de esforço humano direcionado para a construção de programas de computação, sejam eles de qualquer tipo, configurando-se obrigação de fazer, a qual também se encontra presente nos demais serviços prestados ao usuário, como no help desk, nas atualizações etc. Outrossim, asseverou o Tribunal haver prestação de serviço no modelo denominado Software-as-a-Service (SaaS) . 4. Aplica-se ao presente caso a orientação firmada no julgamento das citadas ações diretas. 5. Foi fixada a seguinte tese para o Tema no 590 de repercussão geral: “[é] constitucional a incidência do ISS no licenciamento ou na cessão de direito de uso de programas de computação desenvolvidos para clientes de forma personalizada, nos termos do subitem 1.05 da lista anexa à LC no 116/03”. 6. Recurso extraordinário não provido. 7. Os efeitos da decisão foram modulados nos termos da ata do julgamento. (Relator Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 3/3/22). No mesmo sentido, o acórdão combatido decidiu que (ID 12524769): CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUREZA - ISS. FATO GERADOR. CESSÃO OU LICENÇA DE DIREITO DE USO DE SOFTWARE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ATIVIDADES ENQUADRADAS TANTO NO ITEM 1.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA À LEI COMPLEMENTAR No 116/03 COMO NO ITEM 1.05 DA LISTA DE SERVIÇOS ANEXA AO DECRETO No 25.508/05. INCIDÊNCIA DO ISS. INCONSTITUCIONALIDADE OU ILEGALIDADE. INFIRMAÇÃO. SEGURANÇA DENEGADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Guardando subserviência ao regramento fixado no art. 156, III, do Texto Supremo, a Lei Complementar no 116/2003 previra expressamente a incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS sobre serviços de qualquer natureza não compreendidos no art. 155, II, da Constituição Federal, que pauta os serviços passíveis de tributação pelo ICMS (transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação), compreendendo o alcance da exação o licenciamento ou cessão de direito de uso de programas de computação (item 1.05 da lista anexa à LC 116/2003). 2. Acessão de direitos sobre o uso de softwares desenvolvidos por empresa especializada para atendimento a demandas específicas dos destinatários é passível de ser tributada pelo ISS, porquanto, apesar de o negócio jurídico que o veicula ter sido denominado de cessão de direitos, há nítida prestação de serviços pela cedente, consubstanciados no projeto e desenvolvimento do programa de computador para atendimento das peculiares necessidades dos clientes/cessionários, ensejando a germinação do fato gerador da exação. 3. Encartando a cessão, mediante remuneração, dos direitos de uso de softwares prestação de serviços e havendo previsão legal da sua subsunção como fato gerador do ISS tanto na Lei Complementar no 116/03 quanto, na seara local, no Decreto Distrital no 25.508/05, a constituição e cobrança da exação pelo Distrito Federal, como corolário da atribuição da competência tributária que lhe fora atribuída pela Constituição Federal, não padecem de inconstitucionalidade ou ilegalidade, sobretudo porque não há, no sistema constitucional tributário, qualquer imunidade sobre tal atividade, nem submissão dela a imposto diverso. 4. Enquanto na locação entendeu-se que não pode ser alvo da exação a título de imposto sobre serviços por não envolver qualquer prestação de serviço, na cessão de direitos de uso de software o objeto da tributação não é a cessão, pura e simples, do direito de uso, mas o serviço a ela inerente, qual seja, a atividade (o fazer) de desenvolvimento de sistemas para uso por terceiros, que tanto pode ser objeto de cessão de direito de uso como de compra e venda - se fosse comercializada como produtos comercializados no mercado em geral, para consumidores não individualizados - caso em que se poderia falar em operação de circulação de mercadoria, passível de ser tributada pelo ICMS, não podendo as atividades, portanto, serem tratadas como similares fossem, donde não há que se falar em aplicação do mesmo direito. 5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. Da ementa transcrita, verifica-se que a decisão combatida está em conformidade com as orientações do STF. Assim, nos termos do artigo 1.040, inciso I, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014